Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008098-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), VALDENY JOSE DE SOUSA - CPF: 384.453.101-78 (AGRAVADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REFERENTE À BAIXA DOS DESCONTOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante das intimações quanto à obrigação imposta e da ciência inequívoca do executado quanto a mesma, afigura-se devida a multa cominatória.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008098-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADO:

VALDENY JOSE DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dra.

Ester Belém Nunes
, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1030302-06.2023.8.11.0002
, proposta por
VALDENY JOSE DE SOUSA
,
que diante do não cumprimento da sentença no tocante à baixa dos descontos, determinou a intimação do
banco réu executado para assim proceder de forma imediata, sob pena de multa mensal – para cada desconto fixada em R$7.000,00 (sete mil reais), até o limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), quando poderá ser novamente majorada em caso de recalcitrância.

Nas razões recursais o banco agravante alega que “
em que pese o entendimento do n. juiz de primeiro grau, este não merecer prevalecer, pois, dissociado do bom direito e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Aduz que
“Em observância ao art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, entende o Agravante que o presente recurso deverá ser recebido e processado de imediato por este e. Tribunal de Justiça, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo”
(sic).

Argumenta que
“O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão em fase de execução Agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o Agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que fixou prazo SEM RAZOABILIDADE para seu atendimento
” (sic)
.

Pontua que
“em momento algum o Banco agravante se insurgiu quanto ao cumprimento da execução, tanto que deu o cumprimento necessário para a obrigação, sendo, portanto, injusta e desnecessária qualquer tipo de multa ou qualquer penalidade, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do Agravante, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio”
(sic).

Defende que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC/2015, sem infringência ao instituto da coisa julgada.

A par desses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa diária e sem prazo para cumprimento.

A antecipação de tutela foi
indeferida
por esta Relatora em 19/03/2025 (Id. 275252363).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certificado no Id. 281728365.

Preparo recolhido no Id. 275113880.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que o banco agravante postula, de início, pela suspensão dos efeitos da decisão
que, diante do não cumprimento da sentença no tocante à baixa dos descontos, determinou a intimação do
banco réu executado para assim proceder de forma imediata, sob pena de multa mensal – para cada desconto fixada em R$7.000,00 (sete mil reais), até o limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), deixando consignada a possibilidade de majoração da multa em caso de recalcitrância.

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, requerendo a sua cassação no que concerne à determinação de cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária e sem prazo para cumprimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Considerando as informações dos autos no sentido de que o devedor ainda não cumpriu a sentença no tocante à baixa dos descontos, determino a intimação do devedor para assim proceder de forma imediata, sob multa mensal – para cada desconto – que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), até o limite de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), quando poderá ser novamente majorada em caso de recalcitrância
”.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa
mensal
fixada em R$7.000,00 (sete mil reais), até o limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido”.
(N.U 1022085-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES -
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - RAZOABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de novos saques programados a título de empréstimos e fixou multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

2. O agravante sustenta inexistência de irregularidade na contratação, ausência de descumprimento da ordem judicial e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa cominada, por considerá-la excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa diária fixada em R$500,00, limitada a 30 dias, é excessivo ou desproporcional frente à obrigação imposta, sendo cabível a sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, não constituindo penalidade, mas meio de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

5. O valor fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o fim pretendido e com a prática jurisprudencial desta Corte.

6. A revisão do valor da astreinte em sede de agravo de instrumento somente se justifica quando evidenciado valor exorbitante ou desproporcional, o que não se verifica no caso.

7. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sem prejuízo de eventual revisão futura, caso reste demonstrada a desnecessidade da medida coercitiva durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. O valor da astreinte somente deve ser reduzido quando se mostrar excessivo ou desproporcional, o que não se verifica na fixação de R$ 500,00 por dia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, 1.015, parágrafo único, e 1.017, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 5676/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câmara Cível, j. 16.03.2011”.
(N.U 1003191-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025